Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-10.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RETIFICA DE MOTORES CARVALHO LTDA - CNPJ: 12.912.155/0001-83 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Examinando o extrato inerente a unidade consumidora da parte acionada que as cobranças foram geradas após a interrupção de fornecimento de água, demostrando que houve consumo de água mesmo depois da suspensão do serviço por inadimplência.

Embora o apelante/réu tenha refutado a dívida os fatos e documentos, não se desincumbiu de apresentar prova em contrário, não desconstituindo a prova produzida pela parte demandante.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001801-10.2021.8.11.0003 interposto por RETIFICA DE MOTORES CARVALHO LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205178717 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contra RETIFICA DE MOTORES CARVALHO LTDA – ME e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 9.786,31 (nove mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), referente aos serviços de água e esgoto utilizados.

Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 205178722 seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anterior, requer-se o provimento do apelo para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser desconsiderados os documentos juntados com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC).

Ainda a título subsidiário, requer seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos com vencimentos à partir de 19/10/2016, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 205178728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

A tese recursal funda-se na alegação de nulidade de citação editalícia e ausência de prova de consumo cobrado pela concessionária.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Pertinente transcrever parte da sentença:

“(...)

NULIDADE DA CITAÇÃO

A requerida, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Ademais, os autos ainda demonstram que a parte autora empreendeu várias diligências para citar pessoalmente a requerida, sem obter nenhum êxito, de forma que a citação por edital é perfeitamente válida.

MÉRITO

O SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito e notificação extrajudicial.

Embora na defesa tenha constado que as cobranças foram geradas após o corte no cavalete, os documentos juntados pelo SANEAR revelaram que houve o consumo de água depois da suspensão do serviço na unidade em questão.

Ressalta-se que o usuário da unidade foi devidamente notificado da existência de débitos relativos ao período acima mencionado e não apresentou qualquer manifestação contrária à cobrança, o que, por si só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

Além disso, a notificação extrajudicial realizada no endereço da unidade consumidora, revela que a residência estava sendo ocupada. Desse modo, não é crível que um imóvel urbano seja ocupado sem que haja o consumo de água por mais de três anos.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.”

DA NULIDADE EDITALÍCIA.

Suscita a parte requerida/apelante a nulidade da citação editalícia realizada nos autos.

Verifico a ocorrência de várias tentativas de citação (ID. 205178694, ID. 205178700), todavia, todas sem êxito.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

Reputo legal a citação editalícia.

DA COBRANÇA IMPUGNADA

Meritoriamente, irresigna-se a parte apelante com a sua condenação referente aos serviços de água e esgoto utilizados, afirmando não ser legitima.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Examinando o extrato inerente a unidade consumidora da parte acionada (ID. 205178653 - Pág. 1) vejo que as cobranças foram geradas após a interrupção de fornecimento de água, demostrando que houve consumo mesmo após a suspensão do serviço por inadimplência, o que torna a cobrança legal.

Ademais, a consumidora não foi capaz de apresentar provar ou argumentos que desconstituísse o crédito exigido.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)

Embora o apelante/réu tenha refutado a dívida os fatos e documentos, não se desincumbiu de apresentar prova em contrário, não desconstituindo a prova produzida pela parte demandante.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO ATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Em se tratando de faturas atinentes a consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária. Precedentes. Ação julgada procedente na origem. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 50025703920198210003 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

Havendo prova da inadimplência, a interrupção do fornecimento e a cobrança do débito constitui em exercício regular de direito da concessionária.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024